Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-07.2022.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VÍCIO A SER SANADO. V. Acórdão embargado que condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.932,38) – Valor da causa que engloba a quantia pleiteada a título de indenização por danos morais (R$15.000,00) – Vício a ser sanado - Honorários que devem ser fixados por equidade em R$1.500,00,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VÍCIO A SER SANADO. V. Acórdão embargado que condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.932,38) – Valor da causa que engloba a quantia pleiteada a título de indenização por danos morais (R$15.000,00) – Vício a ser sanado - Honorários que devem ser fixados por equidade em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC – Precedentes.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.